Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-41.2017.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002647-41.2017.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDECIDES MILHOMEM DE CIRQUEIRA - CPF: 141.149.251-04 (EMBARGANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CELIA RITA MARANHAO FONSECA - CPF: 406.387.581-49 (EMBARGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM SEPARAÇÃO CONSENSUAL – IRREGULARIDADE DE CITAÇÃO, ERRO JUDICIÁRIO E SENTENÇA INJUSTA – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES - PARTICIPAÇÃO ATIVA NO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLA A PROPOSITURA DE
QUERELA NULLITATIS
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – CLARO INTUITO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação Cível do ora embargante e manteve a sentença de improcedência da Ação de Nulidade de Ato Jurídico que propôs sob o argumento de prescrição do título executivo, ausência de citação e inaplicabilidade da multa processual.

Após discorrer sobre a alegação exposta na inicial da lide e o fundamento utilizado pelo juízo de origem, o embargante aduz que, “
seguindo o mesmo ritmo da sentença, talvez no triste empenho de prestigiar a instância subalterna, o venerando, também se omitiu quanto à validade de cada um destes preceitos contraditados no apelo. Se contentou em repetir a visão superficial da juíza, desde raquítico o voto condutor que, após repetir os termos da causa, não alcançou períodos linguísticos de relevância
”.

Transcreve o trecho do acórdão que rechaçou suas razões recursais e afirma que não tem “
nenhuma conotação a aplicação dos dispositivos legais invocados
”.

Registra que não arguiu a sua não citação, “
mas o fato de o juiz não ter determinado essa exigência processual que anula o processo inapelavelmente
”.

Acrescenta que o título de crédito (sentença que homologou a separação), objeto da Execução para Entrega de Coisa Certa, está prescrito há muito tempo, bem como que “
defendeu com afinco
” o mandado de imissão de posse na sua propriedade, “
e não da execução do título
”.

Diz ainda que consiste em heresia jurídica a afirmação de que ele usou todos os meios para se defender “
de uma execução de título prescrito, onde não se expediu sua citação
”; que a sentença é teratológica pois extinguiu a Execução sem julgamento da causa, portanto o acórdão “
está injustificado
”, omisso e sem conteúdo, já que “
contém uma visão repetida da sentença
”, não esclarece as razões jurídicas aplicáveis, “
se contentando em afirmar, equivocadamente, no mesmo jargão utilizado pela juíza
”.

Ressalta ainda que sua defesa se refere à ordem de imissão de posse e não ao processo de Execução, e que o voto do 1º vogal teria sido favorável; que na verdade se insurgiu contra “
uma decisão interlocutória absolutamente nula e uma sentença de extinção da execução totalmente teratológica que surtiu efeitos sem analisar o mérito, pois nem de embargos se tratava
”.

Assinala que o acórdão é contraditório visto que “
divulgou uma nulidade de citação
” quando se discutiu a inexistência desse ato, porquanto o juízo
a quo
“
não determinou o chamamento do exequente para o processo de execução na forma do artigo 621 do CPC revogado, converteu o processo de execução em execução (?) e mandou expedir mandado de imissão sobre o bem objeto do título executivo prescrito
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante faz um claro desabafo sobre seu inconformismo com as decisões proferidas na longa tramitação da lide e culminou finalmente na partilha do imóvel rural que compunha o patrimônio do agora ex-casal.

Por último exerce o “
jus sperniandi
” em relação à sentença de improcedência da Ação de Nulidade de Ato Jurídico que propôs sob o argumento de prescrição do título executivo, ausência de citação e inaplicabilidade de multa processual, e em relação à determinação, do juízo da causa, de expedição de mandado de imissão da sua ex-mulher e meeira na posse de 50% do imóvel.

Não traz nenhum questionamento ou subsídio que contribua para desfecho diferente do atribuído na primeira instância e confirmado pelo acórdão embargado.

E ainda que o aresto tivesse mesmo sinonimizado os sólidos fundamentos jurídicos da sentença, esse fato seria irrelevante.

Isso porque nele foi consignado que no referido
decisum
constou
que na Ação de Separação Consensual as partes firmaram acordo sobre a partilha, devidamente homologado, no qual foi destinada à apelada metade de uma área de posse com 4.000 hectares, e que em 20-01-2010 a apelada ajuizou Ação de Execução desse acordo/sentença, visando que seu ex-marido, ora embargante, lhe entregasse a posse da sua meação, o qual então ingressou com a presente lide em que pretende atacar dois atos considerados nulos (a decisão interlocutória que lhe deu impulso oficial e a que determinou a imissão de posse).

Segue abaixo o respectivo trecho do acórdão:

A Ação de Nulidade de Ato Jurídico foi julgada improcedente sob o fundamento de que a Querela Nullitatis “é remédio jurídico para impugnar vícios insanáveis, que tem por objetivo a declaração de inexistência/invalidade de relação jurídica processual, naquelas hipóteses extremas de ausência de pressupostos processuais (nulidades insanáveis)”.

O juízo de origem assinalou que essa não é a hipótese dos autos porque, mesmo que tenha sido irregular a citação, o ora apelante apresentou impugnação e participou do feito com advogado constituído, de modo que não há que se cogitar em nulidade absoluta da citação, e tampouco a demanda que propôs serve para impugnar sentença injusta, muito menos por ter deferido a imissão da autora/apelada na posse da área de 2.000ha, que corresponde à sua meação, uma vez que, no entender do apelante, seria “estranho julgamento de mérito em processo de execução”.

E mais, que não se constata nas questões procedimentais arguidas pelo autor/apelante nenhum ato processual nulo, até porque ele participou ativamente da Ação de Execução do Acordo, “tendo manifestado sucessivamente nos autos, apresentando embargos de retenção por benfeitorias, cautelar incidental, interposto recursos de apelação, agravo de instrumento e recurso especial”.

Além disso, registrou que também não procede o argumento de nulidade da sentença que determinou a imissão da apelada na metade da “Fazenda Raça”, pois integralmente mantida por este Tribunal de Justiça nos Embargos Infringentes n. 56.361/2014, inclusive a multa por deslealdade processual.

Anotou ainda que o apelante tem oferecido resistência ao cumprimento do acordo e sempre busca impedir a imissão da apelada na posse da gleba de terras que lhe foi concedida por partilha homologada por sentença na Ação de Separação Consensual, o que já dura 15 anos.

A Ação de Nulidade está prevista no §4º do artigo 966 do CPC, que dispõe:

Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei.

Sobre Ação Rescisória, Ação Anulatória e Querela Nullitatis Insanabilis, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero fazem a seguinte observação:

A ação rescisória visa a desconstituir decisão definitiva de mérito transitada em julgado ou a decisão que, nada obstante não tenha examinado o mérito, impede a sua discussão ou a sua rediscussão em outro processo (art. 966, §2º, CPC). Visa a desconstituir um ato judicial. Não se confunde de modo nenhum com a ação anulatória de ato das partes praticado no processo, prevista no art. 966, §4º, CPC: a ação anulatória de ato processual tem por finalidade desconstituir atos processuais das partes. Não se confunde, ainda, com a ação de querela nullitatis insanabilis, em que se objetiva desconstituir determinado processo por ausência de citação ou por ausência de citação válida de um litisconsorte necessário (STJ, 3ª Turma, REsp 12.586/SP, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 08.10.1991, DJ 04.11.1991, p. 15.684), porquanto essa última não está sujeita a qualquer espécie de prazo fatal para exercício e deve ser ajuizada no primeiro grau de jurisdição (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora Revista dos Tribunais, p. 1.085).

O apelante visa a declaração de nulidade da Execução do acordo, sob a justificativa de que não foi citado para a respectiva Execução e porque esse referido decisum se constituiria em erro judiciário.

Ocorre que, mesmo irregular, a citação atingiu o objetivo, tanto é que o apelante apresentou defesa e inclusive recorreu até no STJ.

Vale lembrar que os argumentos expostos pelo apelante para subsidiar a nulidade já foram analisados e rechaçados na Apelação, e o Recurso Especial nem sequer foi conhecido pelo STJ.

Ademais, no AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 975.887-MT, julgado em 22-8-2017, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou o seguinte trecho do acórdão proferido no RESP:

Ora, desde o ano de 2001, quando ainda existia o casamento, o embargado requereu a titulação de uma área com 4.000 ha, da qual tinha a posse, junto ao órgão estadual competente, de modo que, ao término da relação conjugal, se traduzindo em bem corpóreo e de valor, houve a partilha proporcional dos direitos possessórios.

No entanto, ao tentar tomar posse da parcela correspondente, se percebeu a dificuldade e resistência imposta pelo ex-cônjuge na consecução do acordo, consistente na posse da parcela do imóvel na forma do item IV.3, do termo de fl. 04, de modo que a partir daí abriu-se a necessidade de execução daquela homologação para a entrega da área.

Como visto, quando interpostos esses Recursos no STJ, o acordo já estava homologado e era objeto de Execução, de modo que não há nulidade na citação, nem prescrição, pois o prazo está há muito tempo interrompido, tampouco erro judiciário”.

Posto isso, não há dúvida alguma de que a Ação de Nulidade de Ato Jurídico proposta pelo ora embargante se traduz em nova tentativa de impedir ou de retardar ainda mais que a embargada tome posse de parte do imóvel que por direito lhe pertence.

Seus argumentos são frágeis e não possuem sustentação jurídica, pois ele procura impor procedimento para a execução de acordo sem correspondência alguma com o caso em discussão.

Na verdade, na Ação de Separação houve consenso em que foi destinada para a meeira (ex-mulher do embargante) metade de uma área rural.

E como bem assinalou o STJ, a resistência do embargante exigiu que a embargada obtivesse ordem judicial, ocasião em que foi determinada a expedição do mandado de imissão de posse.

Por conseguinte, é notório o esforço do embargante em novamente submeter à análise matéria já decidida.

Os Embargos de Declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não possuem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
[...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4.
[...].

5.
[...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, relator ministro Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022